Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729315-51.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO FABIANO SOUSA, MARIA DO ROSARIO SOUSA, JULIA CARDOSO ALVES DE SOUZA, OSMILDETE RIBEIRO DO AMARAL, WELLISSON RIBEIRO FAUSTINO APELADO: WELLISSON RIBEIRO FAUSTINO, OSMILDETE RIBEIRO DO AMARAL, MARIA DO ROSARIO SOUSA, FRANCISCO FABIANO SOUSA, JULIA CARDOSO ALVES DE SOUZA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apelações criminais interpostas por Francisco Fabiano Sousa; Maria do Rosário Sousa e Júlia Cardoso Alves de Souza (querelados) e por Osmildete Ribeiro do Amaral e Wellisson Ribeiro Faustino (querelantes) contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Ceilândia que julgou a queixa-crime parcialmente procedente (ID no 73164979). 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, bem como evitar eventual alegação de nulidade, intimem-se querelantes e querelados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões às apelações interpostas (IDs no 73842800 e no 74720289). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO